Tribunal: TJMT
Processo: 1023311-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023311-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.882.154/0001-82 (AGRAVANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), CLEITON MARQUES DE ANDRADE - CPF: 957.823.461-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de reintegração de posse. pedido de tutela de urgência. ausência de comprovação inequívoca da posse direta e do esbulho recente. lacunas quanto à delimitação da área e à data do alegado esbulho. existência de restrições judiciais sobre a matrícula. autuações ambientais que demandam dilação probatória. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação de reintegração de posse, por entender ausente prova inequívoca da posse da agravante sobre a área e do esbulho recente alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes, em cognição sumária, para a concessão de tutela liminar de reintegração de posse de área rural supostamente invadida pelo agravado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em ações possessórias exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

4. O contrato particular de compra e venda, ainda que contenha cláusula de imissão na posse, não comprova por si só a posse direta da agravante sobre a área, sobretudo diante das restrições judiciais incidentes sobre a matrícula.

5. Há incerteza quanto à delimitação exata da área e à data do alegado esbulho, inviabilizando a tutela liminar.

6. As autuações ambientais e a ação civil pública instaurada demandam maior dilação probatória para apuração de responsabilidades, não se prestando, nesta fase, a justificar medida antecipatória.

7. A prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, preservando-se o contraditório e a ampla instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação inequívoca da posse direta do autor, do esbulho recente e da delimitação precisa da área. 2. Inexistindo tais elementos em juízo de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que indefere a medida liminar."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561 e 562.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUROMQUINAS MINERAÇÃO LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1001822-12.2025.8.11.0046), ajuizada pela agravante contra CLEITON MARQUES DE ANDRADE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

A decisão agravada destacou que não restou suficientemente demonstrada a posse direta e atual da autora sobre a área invadida, bem como o esbulho recente.

Apontou ainda que a narrativa dos fatos apresentava lacunas quanto à delimitação concreta da área objeto do litígio, à data exata da turbação ou esbulho e à efetiva exclusividade da posse pela Agravante, especialmente considerando que a posse inicial decorria de contrato particular cuja eficácia para efeitos registrários estava suspensa por ordem judicial até o levantamento das restrições sobre a matrícula.

Em seu recurso vinculado ao Id. no 299784381, a empresa/agravante alega que em 26/08/2020, adquiriu a posse mansa e pacífica de uma área de terras com aproximadamente 2.225,7598 hectares, denominada Fazenda Nossa Senhora de Fátima, no município de Nova Lacerda/MT, objeto da matrícula no 9.784, registrada no 1o Serviço Registral de Imóveis de Comodoro/MT.

Informa-se que a aquisição ocorreu por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda, contendo cláusula expressa de imissão imediata na posse, conforme disposto na Cláusula Terceira, a partir da assinatura do contrato, realizada em 26 de agosto de 2020.

Aduz que foi impedida de efetuar a transferência da propriedade para seu nome em razão da existência de restrições judiciais incidentes sobre a matrícula do imóvel, impostas por decisão da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT nos autos da ação no 1001854-10.2020.4.01.3601.

Esclarece que somente após o julgamento dos Embargos de Terceiros no 1002962-40.2021.4.01.3601, foi determinada a expedição de ofício ao cartório de registro com a finalidade de promover o levantamento das mencionadas restrições, possibilitando a lavratura da escritura pública de compra e venda e a formalização da propriedade da Agravante junto ao registro imobiliário.

Afirma que, logo após a aquisição da propriedade, com o objetivo de realizar os procedimentos para a devida regularização registral, promoveu o georreferenciamento da área adquirida, ocasião em que constatou que aproximadamente 432,5262 hectares haviam sido indevidamente esbulhados pelo agravado, que passou a explorar a área sob a denominação de "Sítio Visconde", sem qualquer respaldo jurídico ou contratual.

Sustenta que o esbulho foi devidamente documentado e denunciado mediante boletim de ocorrência no 2023.244433, datado de 29/08/2023, além de ter sido surpreendida com autuações expedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), informando sobre a aplicação de multas e o embargo da área em razão de devastação ilegal promovida pelo invasor.

Esclarece que as autuações tiveram como fundamento os Autos de Infração no 1146023623 e no 0512000624, lavrados respectivamente em 28/04/2023 e 15/04/2024, imputando à agravante a suposta prática de desmatamento em corte raso, resultando na destruição de 71,61 hectares e 142,74 hectares de vegetação nativa em área considerada de especial preservação.

Prossegue dizendo que em decorrência do desmatamento ilegal, foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a Ação Civil Pública no 1003044-83.2023.8.11.0046, com pedido de tutela de urgência visando à responsabilização pelos danos ambientais causados.

Ressalta que entre os pedidos formulados, destacam-se a suspensão da exploração econômica e do uso produtivo da área degradada, bem como a obrigação de promover a recuperação ambiental do imóvel por meio da elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Alega que ressalta que o imóvel objeto da lide é área de reserva legal, destinada à manutenção da biodiversidade, ao equilíbrio climático e à conservação dos recursos naturais, conforme disposto no artigo 17 do Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

Argumenta que a destruição ou degradação de uma área de reserva legal impacta diretamente a capacidade de regeneração do ecossistema local, prejudicando espécies nativas e comprometendo serviços ambientais essenciais.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, e a consequente concessão da tutela de urgência, determinando a imediata reintegração da posse do imóvel à agravante, com expedição de mandado liminar de reintegração de posse, a fim de cessar os atos de esbulho e impedir a perpetuação dos graves danos ambientais já constatados; de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/agravante, Euromáquinas Mineração, ajuizou ação de reintegração de posse contra o agravado, Cleiton Marques de Andrade, alegando ter adquirido, em 26/08/2020, a posse mansa e pacífica da área rural denominada Fazenda Nossa Senhora de Fátima, com aproximadamente 2.225 hectares, situada no Município de Nova Lacerda/MT, conforme compromisso particular de compra e venda que previa cláusula de imissão imediata na posse.

Relata na peça inicial que, ao proceder ao georreferenciamento do imóvel, a autora constatou que parte da área, correspondente a 432,5262 hectares, teria sido esbulhada pelo requerido, que passou a explorá-la sob a denominação de “Sítio Visconde”.

Afirma, ainda, ter buscado solução extrajudicial para o conflito, sem êxito, sendo surpreendida, inclusive, com autuações ambientais e ação civil pública, em razão de desmatamento supostamente praticado pelo Requerido.

Diante desses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a reintegração da posse em favor da Autora, relativamente à área denominada Sítio Visconde, com extensão de 432,5262 hectares, bem como a expedição de mandado de reintegração, acompanhado de ordem de desfazimento de eventuais construções ou plantações existentes.

O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR (INAUDITA ALTERA PAR’S) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por EUROMÁQUINAS MINERAÇÃO em desfavor de CLEITON MARQUES DE ANDRADE, todos devidamente qualificados nos autos.

Em resumo, a demanda versa sobre pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, que alega ter adquirido, em 26/08/2020, a posse mansa e pacífica da área rural denominada Fazenda Nossa Senhora de Fátima, com aproximadamente 2.225 hectares, situada no Município de Nova Lacerda/MT, conforme compromisso particular de compra e venda, com cláusula de imissão imediata na posse.

Outrossim, descreve a inicial que ao realizar o georreferenciamento do imóvel, constatou que parte da área — cerca de 432, 5262 hectares — teria sido esbulhada pelo Requerido, que ali passou a exercer atividades sob a denominação de “Sítio Visconde”.

Sustenta que tentou resolver a questão de forma extrajudicial, mas que não obteve sucesso, inclusive sendo surpreendida com autuações ambientais e ação civil pública em virtude de desmatamento supostamente praticado pelo Requerido.

Em razão desses fatos, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a reintegração da posse em favor da Autora, da área denominada Sítio Visconde, com extensão de 432,5262 hectares, bem como a expedição do mandado de reintegração, com ordem de desfazimento de construção ou plantação e/ou que seja determinada a abstenção do uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas no curso do processo, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de aplicação de multa.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a presente exordial.

Para o deferimento do pedido de tutela de urgência, exige-se a presença dos requisitos, de forma cumulativa, enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

O artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Como se sabe para o sucesso de qualquer pleito reintegratório, mister se faz que o autor da ação comprove mais do que satisfatoriamente os pressupostos contidos no artigo 561 do CPC, quais sejam, a posse, o esbulho praticado pelo réu a data do mesmo e a perda da posse.

Para a concessão da liminar em ação de reintegração de posse, todavia, é preciso a presença dos requisitos constantes no artigo 561 do Código de Processo Civil.

É cediço que o esbulho configura-se "quando o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência, por clandestinidade e por precariedade". (Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz, Ed. Saraiva, 8a edição, p. 711).

A respeito do tema, leciona Sílvio de Salvo Venosa:

“Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no art. 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse” (in Direito Civil – Direitos Reais, Volume 5, 4a edição, São Paulo, Editora Atlas S.A., p. 159)

Assim, para a concessão da liminar da reintegração da posse, exige-se que a parte autora comprove a sua posse sobre o imóvel, a prática do esbulho e a perda da posse.

Entretanto, não obstante as alegações da Autora, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.

No caso dos autos, não restou suficientemente demonstrada, de forma inequívoca, a posse direta e atual da Autora sobre a área invadida, tampouco o esbulho recente, conforme exige o art. 561, inciso I, do CPC.

A narrativa dos fatos apresenta lacunas quanto à delimitação concreta da área objeto do litígio, à data exata da turbação ou esbulho, e à efetiva exclusividade da posse pela Autora sobre a área de 432, 5262 hectares - especialmente em razão de a posse inicial decorrer de contrato particular, cuja eficácia para efeitos registrários estava suspensa por ordem judicial até o levantamento das restrições sobre a matrícula.

Ademais, não se constata perigo de dano atual, iminente e irreversível, pois os fatos narrados remontam a 2023, e não foram apresentados elementos novos que justifiquem a urgência da medida liminar sem o contraditório.

A mera existência de autos de infração e da ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público não configura, por si só, risco imediato de perecimento de direito, sendo a responsabilização e reparação dos danos passíveis de discussão nos autos próprios, inclusive com a possibilidade de eventual denunciação da lide.

Destaca-se, ainda, que não foram juntados documentos técnicos ou periciais que delimitem com precisão os marcos georreferenciados da suposta área invadida e os danos ambientais causados exclusivamente pelo Requerido, o que fragiliza o elemento de verossimilhança necessário à antecipação dos efeitos pretendidos.

Neste cerne, não obstante as provas que acompanham a inicial entendo ser essencial assegurar o direito ao contraditório com a manifestação da parte requerida para melhor comprovação dos requisitos que autorizam a medida pleiteada.

Ainda, vale ressaltar que o pedido formulado pelo postulante encontra guarida no Código de Processo Civil, art. 562, que nesse mesmo sentido prevê, in verbis:

“CPC. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Entretanto, não vislumbro, nessa ocasião, a presença indubitável dos requisitos exigidos em Lei para o deferimento de plano da medida liminar, sendo cabível e razoável postergar a deliberação para após a manifestação da parte contrária.

Cabe ainda um adendo, no sentido de que o devido processo legal não é compatível com a precipitação e a unilateralidade, sendo evidente que a citação da parte requerida, bem como, a concessão de prazo legal para manifestação, não prejudicará o resultado do processo, porquanto a conduta negativa que se persegue é aquela que já ocorreu, ou seja, podendo ser concedida a tutela em qualquer fase do processo – desde que preenchidos os requisitos legais. Forte em tais fundamentos, visando angariar maiores informações acerca dos fatos narrados na exordial.

Ante o exposto, por não estarem devidamente preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, do CPC, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada peça parte requerente.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na reintegração de posse de área rural que alega ter sido esbulhada pelo agravado.

Como é cediço, para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC; vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da tutela possessória em caráter liminar.

No caso em análise, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois o magistrado de primeiro grau agiu com a devida cautela ao indeferir o pedido liminar, considerando a ausência de comprovação inequívoca dos requisitos legais.

Com efeito, embora a agravante alegue ser possuidora e proprietária da área em litígio, a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca sua posse efetiva sobre a área específica objeto da lide.

O contrato particular de compra e venda, por si só, não é suficiente para comprovar o exercício da posse, especialmente considerando as restrições judiciais que incidiam sobre a matrícula do imóvel, conforme mencionado na própria decisão agravada.

Além disso, há imprecisões na delimitação exata da área alegadamente invadida, bem como incerteza quanto à data do esbulho, elementos essenciais para a caracterização dos requisitos previstos no supracitado art. 561 do CPC, necessários à concessão da liminar possessória.

No tocante ao perigo de dano, embora a recorrente argumente que o agravado estaria realizando desmatamento ilegal na área, os documentos apresentados não demonstram, neste momento processual, que tal conduta esteja diretamente relacionada ao agravado ou que seja atual e iminente, de modo a justificar a intervenção imediata do Poder Judiciário sem a observância do contraditório.

As autuações ambientais acostadas aos autos, embora indiquem a ocorrência de desmatamento na propriedade, foram lavradas em nome da própria agravante, e não do agravado, o que gera dúvidas sobre a responsabilidade pelos danos ambientais apontados.

Cumpre destacar, ainda, que a questão ambiental suscitada pela agravante, embora revestida de extrema relevância e merecedora de especial atenção do Poder Judiciário, exige maior dilação probatória, especialmente para a precisa identificação da responsabilidade pelos danos alegados e da extensão destes, o que se revela inviável no presente momento processual.

Ademais, a existência de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público para apurar os danos ambientais indica que a questão está sendo devidamente acompanhada pelos órgãos competentes, sendo aquela a via adequada para a discussão e responsabilização pelos eventuais danos ambientais causados.

O quadro probatório apresentado, portanto, não permite conclusão segura acerca da posse anterior da agravante nem sobre a ocorrência de esbulho recente por parte do agravado, sendo certo que a controvérsia instaurada demanda cognição exauriente, com ampla dilação probatória, incluindo eventual perícia técnica e oitiva de testemunhas, para esclarecimento da dinâmica de ocupação da área e definição de quem efetivamente exerce a posse de forma legítima.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO SOBRE MATÉRIA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 735 DO STF.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não concedeu a reintegração liminar, por considerar que não há informação suficiente nos autos acerca da data efetiva da invasão e por entender que a medida pleiteada tem caráter irreversível e satisfativo, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

2. No que concerne ao pleito de reformar o entendimento a quo que negou a liminar de reintegração de posse, tal operação demanda juízo de valor acerca da existência do perigo da demora e exame das demais circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, o que se encontra vedado pela Súmula 7/STJ.

3. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Ainda, a alegação de que o julgado violaria preceitos de lei federal relacionados à matéria esbarra no fato de que a decisão do Tribunal, por versar sobre medida antecipatória, de caráter provisório (fumus boni juris), passível de confirmação ou revogação quando da decisão final, não se enquadra no conceito de "causa decidida", requisito para o cabimento do Recurso Especial (Súmula 735 do STF). (AgInt nos EDcl no REsp 1.627.886/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017).

(STJ – Segunda Turma - REsp n. 1.722.672/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 3/4/2018, DJe de 25/5/2018.)

A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório apresentado, não havendo elementos suficientes para sua reforma nesta sede recursal, até mesmo porque, a prudência judicial recomenda que a questão seja dirimida após o regular processamento da ação, com a devida instrução probatória que permita o esclarecimento dos fatos controversos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025